Tribunal: TJMT
Processo: 1015580-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o impetrante pede, in limine, que a prisão preventiva a que está, a paciente JHENIFFER GIL RODRIGUES submetida, seja revogada ou, substituída por Cautelares Diversas (art. 319, CPP).
Pede também, superados aqueles pedidos, a colocação da paciente em prisão domiciliar diante da atual pandemia do Novo Coronavírus e porque é mãe de 2 filhos menores de 12 anos e, portanto, no seu entender, faz jus ao benefício.
Explica que a paciente está respondendo ação penal pela prática dos crimes previstos nos artigos 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inc. I, da Lei no 12.850/13, artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV, c/c artigo 29, caput, do CP; e art. 244 -B, § 2o, do ECA (por sete vezes), e aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Querência.
No entanto, em análise dos argumentos vertidos na presente impetração e nas provas pré-constituídas, não identifico patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
In casu, fácil é concluir que a decisão que decretou (e posteriormente a que manteve) a prisão preventiva da paciente está, a priori, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso (ante a condição de reincidente de Jheniffer), e também diante da gravidade dos crimes denunciados e a periculosidade da paciente, apontada nos autos como integrante (e uma das líderes) da facção do “Comando Vermelho” atuante na região de Querência, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
(...) No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Em adição, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
“(...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
No que tange ao pleito de prisão domiciliar, a orientação do STF, exposta no julgamento do HC no 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.
Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a paciente possui filhos com idade inferior a 12 anos, no entanto, analisando os argumentos apresentados, vejo que a Defesa não cuidou de comprovar que a presença da Jhennifer é imprescindível aos cuidados de seus filhos.
Aliás, sobre tais cuidados, noto que o d. Magistrado a quo, ao indeferir o pedido da prisão domiciliar, destacou que Jhennifer não comprova que os infantes, antes da prisão, viviam sob a sua guarda e responsabilidade e ainda, mencionou que a paciente envolveu uma das filhas (Kauani Bettania Gil dos Santos) nos graves crimes de organização criminosa e homicídio qualificado, e que não fornecia aos filhos, os devidos cuidados, fatos relatados pela própria menina Kauani.
Destaco, do STJ:
2. Embora o art. 117 da Lei n. 7.210/1984 (LEP) estabeleça como requisito o cumprimento da pena no modo aberto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que "nada sugere que o filho da paciente esteja em situação de risco com o afastamento da genitora do lar em razão da prisão, ou que a sua presença no seio familiar se mostre imprescindível ao saudável desenvolvimento da criança". Logo, a alteração desse entendimento demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 491.411/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)
Deste modo, não tendo, a Defesa, demonstrado de forma inconteste a necessidade da presença da paciente nos cuidados dos filhos ou mesmo esclarecido acerca de quem é o responsável pelas crianças, desde a prisão da mãe, não vejo nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, in limine, razão pela qual hei por bem aguardar novas informações do juízo a quo para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante no julgamento do mérito.
Findo, destaca-se que a pandemia do vírus COVID-19 é preocupante, mas não autoriza a concessão desmedida de revogação da prisão preventiva.
Primeiro, porque embora a paciente sequer demonstra pertencer ao grupo de risco;
Segundo, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva da paciente ou das pessoas encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque a recomendação de isolamento social não se sobrepõe à natureza hedionda dos crimes imputados a paciente (Organização Criminosa e Homicídio Qualificado), e nem ao fato de que ela insiste, em liberdade, incidir em práticas delitivas.
Quarto, porque é fato público e notório que as celas das unidades prisionais de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
Quinto, porque não existem indicativos de que as medidas que tem sido adotadas sejam insuficientes para evitar a sua propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção, aumento do horário de banho de sol etc.).
Logo, partindo da premissa de que o ato acoimado de coator não parece carecer de fundamentação idônea ou padecer de qualquer outro vício, mostra-se inviável o atendimento às suplicas delineadas nesta ação mandamental.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator